Tribunal: TJES
Processo: 5000014-90.2018.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000014-90.2018.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JULIO CESAR DA SILVA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000014-90.2018.8.08.0058

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: JULIO CESAR DA SILVA

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MINORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Narra o autor que ao tentar realizar um empréstimo junto ao Banco do Banestes para pagar uma dívida, foi informado que não seria possível, pois seu nome estava com restrição junto ao SPC, fato que o deixou em situação extremamente vexatória e humilhante, haja vista que desconhecia o motivo da restrição. Com isso, o autor se dirigiu até um posto de atendimento da Requerida, onde foi informado que as contas em aberto referiam-se a um endereço que o autor alega nunca ter morado e nem mesmo ter assinado contrato solicitando a instalação de energia. Portanto, pretende o cancelamento das faturas e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4142661), aduz a requerida culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, ausência de comprovação do alegado, inexistência de dano moral e exercício regular de um direito. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

SENTENÇA

A sentença (ID. 4142670) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexigibilidade dos débitos descritos na inicial vinculados ao contrato de fornecimento de energia impugnado pelo autor junto à concessionária ré. E ainda, condeno a ré a pagar à parte autora, a título de compensação por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00, que deverá ser corrigida monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da publicação desta sentença.”

A empresa ré ofertou Recurso Inominado (ID. 4142674) aduz a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, e subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados pelo juízo singular em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Por sua vez, o autor apresentou Contrarrazões (ID. 4142678), pugnando pela manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso reforma parcial da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Compulsando os autos, é possível verificar a existência de 79 (setenta e nove) restrições feitas em nome do autor. Somado a isto, tanto a contestação quanto o recurso inominado sob análise não demonstram em momento algum provas de que o consumidor tenha de fato realizado tais contratos que ensejam as restrições realizadas por parte da ora recorrente. Ante o exposto, entendo como devida a indenização por danos morais, haja vista que é pacífico o entendimento jurisprudencial que a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo singular, vejamos:

“Por isso, ausente prova escrita, que deveria acompanhar a defesa, já que prévia à discussão dos autos, impõe-se o acolhimento da pretensão da parte autora, com a declaração de inexigibilidade dos débitos impugnados.

A pretensão a indenização por danos morais, deve ser acolhida.

Evidente que os fatos descritos na inicial causam dano moral, pois patentes o desgosto e o transtorno deles decorrentes, mormente em vista da falta de adequada solução para o problema, não se exigindo prova de tais sentimentos.”

Portanto, o dano moral restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)